Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012436-20.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (ADVOGADO), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (REQUERENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Revisão criminal. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade em decisões de prorrogação e ausência de registros de início e término das escutas. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo ministério público. Acolhimento parcial da preliminar para delimitação do objeto da ação. Mérito. Matérias preclusas. Decisões de interceptação/prorrogação fundamentadas. Prazo de 15 (quinze) dias observado. Nulidades não caracterizadas. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento de apelação criminal, a qual fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado, visando à declaração de ilicitude das provas derivadas das interceptações telefônicas, com a consequente anulação da sentença condenatória.

I. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) impossibilidade de relatório de inteligência

subsidiar representação pela quebra do sigilo telefônico; 2) ausência de motivação concreta da decisão que deferiu as interceptações telefônicas; 3) decisões de prorrogação da interceptação, com a inclusão de novos terminais telefônicos [proferidas em 14.2.2012 e 1º.3.2012], fundamentadas em
“crimes que sequer foram investigados nos autos”
; 4) inobservância do prazo de interceptação autorizado.

III. Razões de decidir

1. As teses defensivas apreciadas pelo juiz da causa e pelo Tribunal de Apelação não devem ser conhecidas quando envolvem reiteração do pedido, sendo pertinente a delimitação do objeto da ação revisional às matérias inéditas, à luz da teoria da asserção.

2. Tratando-se de

fatos criminosos apurados a partir da deflagração da “Operação Comboio”, que culminou na apreensão de 574,640kg de cocaína (quinhentos e setenta e quatro quilos e seiscentos e quarenta gramas) e na desarticulação do grupo criminoso responsável pela disseminação de substâncias entorpecentes

no Estado de Mato Grosso, os monitoramentos telefônicos se mostravam essenciais para aferição dos liames subjetivos e da divisão de tarefas entre traficantes que atuavam de forma associada, sendo desnecessária a apresentação de
“inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária”
.

3. As decisões impugnadas, ainda que façam referência a crimes diversos dos investigados, estão fundamentadas na necessidade das interceptações e identificação dos terminais, afastando-se eventual nulidade por vício formal, suscitada 13 (treze) anos após a efetivação da medida cautelar.

4. As decisões de prorrogação e inclusão de terminais telefônicos não precisam reproduzir
“os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996”
, sobretudo quando
“se tratar de investigação para apuração de diversos crimes”
.

5. O c. STJ assentou entendimento de que se opera a preclusão temporal quando a Defesa
“permaneceu inerte durante todo o processo, nada tendo questionado acerca da validade da interceptação telefônica, vindo a argüir a matéria somente em sede de revisão criminal”
, sendo que o instituto também se aplica “
a alegações de nulidades absolutas, exigindo que sejam suscitadas no momento oportuno, sob pena de perda do direito à discussão posterior”
.

6. A ausência de ofícios das operadoras com as datas exatas de início e término das escutas não gera, por si só, nulidade da prova, especialmente quando os diálogos considerados relevantes foram interceptados dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, inexistindo prova de conteúdo captado fora do período autorizado judicialmente.

7. Ausente valoração probatória de diálogos interceptados sem autorização judicial ou fora do quinquídio legal, não se reconhece qualquer
“prejuízo na ausência dos referidos ofícios, não tendo a defesa demonstrado o contrário”.

Dispositivo

e Tese

Pedido revisional conhecido em parte, mas julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Em sede de revisão criminal, admite-se o exame de teses não enfrentadas nas fases anteriores do processo para aferição de eventual violação ao texto da lei penal.

2. As decisões de prorrogação/inclusão de interceptação telefônica, proferidas no curso de investigação complexa, que reforçam fundamentos anteriores são válidas, mesmo que haja referência a fatos distintos por erro material.

3. As nulidades absolutas não alegadas oportunamente sujeitam-se à preclusão temporal.

4. A ausência de registro formal com datas de início e término das interceptações não comprova, por si, extrapolação do prazo legal de 15 (quinze) dias, notadamente quando os diálogos valorados para a condenação foram colhidos dentro do período autorizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 485, V, 621, I, e 622, parágrafo único; Lei nº 9.296/1996, arts. 1º e 5º; CF/1988, art. 5º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 176.511/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2023, DJe 11.12.2023;STJ, HC 573.166/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no RHC 93.727/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no HC 740.303/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, HC 422.642/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018; STJ, AgRg no HC 953.210/SP, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, HC 44.169/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 13.09.2005, DJe 03.10.2005; TJMT, RvC 1029898-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.06.2025, DJE 11.06.2025; TJMT, RvC 1015409-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.12.2024, DJE 11.12.2024; TJMT, RvC 1022287-88.2022.8.11.0000, j. 01.08.2024; TJRS, RvC 50910134820248217000, Rel. Des.ª Marcia Kern, j. 15.07.2024; TJDFT, APR 672913, Rel. Des. Souza e Ávila, j. 24.04.2013, DJe 28.04.2013; TJMG, HC 1.0000.24.325385-3/000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1012436-20.2025.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

REQUERENTE: EDUARDO MATIAS CAMPOS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por EDUARDO MATIAS CAMPOS em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 73017/2017, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006

– (fls. 371/43– ID 201107198).

O requerente suscita nulidade da interceptação telefônica sob assertivas que: 1) o relatório de inteligência não poderia ter subsidiado a representação pela quebra do sigilo telefônico, por ter sido
“produzido sem a mesma cautela que é exigida para a formação do arcabouço probatório do processo judicial”
; 2)
“a decisão que deferiu às interceptações telefônicas lançou mão de termos jurídicos abstratos e genéricos”
; 3) as decisões de prorrogação da interceptação, com a inclusão de novos terminais telefônicos [proferidas em 14.2.2012 e 1º.3.2012], não teriam sido motivadas, sendo que
“buscou seu fundamento em crimes que sequer foram investigados nos autos”
; 4) há
“dúvida quanto à observância do prazo de interceptação autorizado”
porque inexistiriam informações
“sobre a data de início e de término das interceptações quinzenais autorizadas pelas decisões proferidas nos dias 14/02 e 01/03 do ano de 2012”
e
“sobre as datas de início e de término das interceptações deferidas e prorrogadas em face dos terminais: [...] (65) 9274-3705, (65) 9298-2161, (65) 9299-5638, (65) 9260-9913, (65) 9256-8445, (65) 9278-2271 e (65) 9274-2678, pois não foram anexados ofícios informativos em relação a tais capturas”.

Requer a procedência para que seja declarada a ilicitude das provas derivadas das interceptações telefônicas e anulada a sentença condenatória (fls. 1/44-ID 281384399), com documentos (ID’s 281391851/281393355).

Não houve pedido liminar (ID 285338865).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “não conhecimento” ou improcedência da ação revisional, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas Interestadual e Associação para o Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Eduardo Matias Campos o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das provas através delas obtidas por serem ilícitas, para que seja anulada a sentença condenatória que o condenou pelo cometimento dos crimes de Tráfico de Drogas Interestadual e Associação para o Tráfico de Drogas. – Inadmissibilidade – A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcede a tese defensiva de reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das provas através delas obtidas por serem ilícitas, para que consequentemente seja anulada a sentença condenatória proferida na Ação Penal n°. 0005247-86.2013.8.11.0013, visto que já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 73017/2017 interposto nos autos da Ação Penal n°. 0005247-86.2013.8.11.0013 pela c. Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Eduardo Matias Campos, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade dos crimes de Tráfico de Drogas Interestadual e Associação para o Tráfico de Drogas que lhe fora imputado, como se verifica no v. Acórdão (Id n°. 281391884-Pág. 212/253 e Id n°. 281391885-Pág. 01/31). – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID289052385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o “não conhecimento” desta ação revisional sob as assertivas de que
“a tese defensiva de reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e das provas [...] já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 73017/2017”
, bem como que
“o peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório”.

De fato, a legalidade da interceptação telefônica foi confirmada pelo Juízo singular e pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 73017/2017 (Relator: Gilberto Giraldelli; Revisor: Des. Juvenal Pereira da Silva; Vogal: Des. Rondon Bassil Dower Filho).

No julgamento do recurso, o e. Tribunal de Apelação reconheceu a idoneidade das fundamentações das autorizações/prorrogações e a validade da “duração da interceptação telefônica”, além da desnecessidade de perícia das gravações e transcrição dos diálogos, como se depreende do voto condutor:

“Malgrado os judiciosos argumentos levantados pelos apelantes, dessume-se dos autos que a interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada e realizada em total observância aos ditames estabelecidos pela Lei n.º 9.296/1996.

Como cediço, são pressupostos indispensáveis da interceptação telefônica: a) ordem judicial devidamente fundamentada; b) investigação criminal ou instrução processual penal em curso; c) indícios razoáveis de autoria ou participação; d) impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis; e) apuração de fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão.

Na hipótese, verifica-se que a instauração do Inquérito Policial n.º 0009/2012 e a representação da autoridade policial pela quebra dos sigilos das telecomunicações dos então investigados se deram com base no Relatório Policial da Operação Sentinela, na qual foram amealhados indícios de que uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes estaria atuando a partir da cidade de Pontes e Lacerda/MT, enviando, de forma reiterada, carregamentos de cocaína para o estado do Maranhão.

De acordo com o Delegado de Polícia Federal subscritor da representação, as investigações conduzidas no âmbito da Operação Sentinela indicavam que MIGUEL ANDERSON LOURENÇO GONZALES, sua esposa APARECIDA RODRIGUES PARABA, e os suspeitos OSMAR LOURENÇO DA SILVA,JEFERSON LOURENÇO GONZALEZ, FÁBIO RYOICHI SAKITA e EDUARDO MATIAS CAMPOS, possivelmente seriam integrantes do aludido grupo criminoso.

Assim, considerando a magnitude da organização criminosa, o elevado número de possíveis envolvidos, a atuação simultânea em diversos estados da federação, bem como o reduzido número de policiais atuantes na localidade, a autoridade policial representou pela quebra dos sigilos telefônicos das pessoas retromencionadas.

A representação policial foi deferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da medida cautelar n.º 191-09.2012.811.0013 – cód. 64144, o qual acolheu os argumentos apresentados pelo Delegado de Polícia e reforçados pelo Ministério Público, acrescentando que a medida extrema da interceptação telefônica era vital para a apuração da infração penal.

Sem dúvida, é inegável que o sucesso da Operação Comboio, com a apreensão total de 574,60 kg de cocaína, só foi possível em virtude da exímia atuação dos órgãos de Polícia Federal e Estadual e também das interceptações telefônicas, pois, conforme consignado pelo d. magistrado singular por ocasião do recebimento da denúncia, “nenhuma outra medida permitiria a obtenção de dados acerca de datas, horários e rotas de entrega da substância entorpecente, que viabilizaram as apreensões narradas na denúncia” (fls. 2.482-v).

Evidentemente, as diligências investigativas sofriam substanciais limitações pelo modus operandi do grupo, conforme Informação de fls. 86/92 (vol. 01), a qual não se limitou a invocar a escassez de contingente policial, mas também o vultoso número de supostos envolvidos; os constantes transportes de substâncias entorpecentes que atravessavam as faixas de fronteiras; e a facilidade da descoberta de campanas efetivadas nas cidades interioranas, para finalmente chegar-se à conclusão inarredável da imprescindibilidade da medida excepcional de interceptação telefônica.

Destarte, havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida extravagante, não há falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.º 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Carta Magna, nos termos dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

Da mesma forma, tampouco se verifica qualquer ilicitude nas prorrogações da interceptação telefônica, assim como nos deferimentos posteriores, porquanto igualmente fundamentados em elementos concretos demonstrativos da imperiosa necessidade da medida, sobretudo considerando que o número de investigados aumentou substancialmente no decorrer da apuração do ilícito e, paralelo a isso, foi descortinado que a atuação da organização criminosa abrangia um território superior ao suposto inicialmente.

Ademais, quanto à duração da interceptação telefônica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a diligência deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, de modo que sua duração deve ser avaliada de forma fundamentada pelo magistrado, a partir dos relatórios apresentados pela polícia, como bem realizado na hipótese.

[...] Necessário frisar ainda que, para efeitos de validade da prova obtida a partir da interceptação telefônica, a Lei nº 9.296/1996 não exige que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas para fins de atestar quem são os interlocutores.

Noutro vértice, no que tange à transcrição das conversas, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, até porque a Lei n.º 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, como ocorreu no caso em tela.

[...] Ademais, ainda em conformidade com o entendimento sedimentado pelo e. Tribunal da Cidadania no aresto retromencionado, para que seja declarada a nulidade referente à transcrição parcial do conteúdo das interceptações telefônicas, a defesa deve demonstrar a existência de prejuízo concreto, suportado pelo acusado, o que não se verifica na hipótese vertente.

In casu, a defesa do apelante JEFERSON limita-se a alegar que não houve a transcrição integral de todas as conversas relevantes para a elucidação dos fatos narrados na denúncia, porém, deixa de apontar objetivamente quais outros áudios – e por qual motivo – também deveriam ter sido degravados.

Nessa conjuntura, não prospera a insurgência defensiva, pois a mídia digital contendo a integralidade das conversas interceptadas foi juntada aos autos por ocasião do oferecimento da denúncia e encontra-se encartada às fls. 1.064, estando à disposição para acesso pelas partes durante toda a instrução processual. Logo, se a defesa de JEFERSON entendia que outros áudios eram relevantes para a elucidação dos fatos, deveria ter requerido sua degravação de forma específica, apontando o respectivo arquivo digital.

Além do mais, nota-se que os Relatórios da Polícia Federal que instruem os autos descrevem satisfatoriamente diversos trechos das numerosas conversas captadas, individualizando os respectivos interlocutores, seus números de telefone, bem como as datas e os horários dos diálogos, mostrando-se, assim, dados suficientes para o exercício da defesa dos acusados, não havendo falar em sonegação de informações relevantes; até porque não é necessário constar nos relatórios a localização das ERB’s (Estações Rádio Base) às quais os telefones móveis estavam conectados, e muito menos a identificação do analista responsável pela gravação.

Ao que se vê, a Lei que rege o procedimento de interceptação telefônica (Lei n.º 9.296/96) não traz as exigências que buscam as defesas fazer incidir no caso dos autos, pois, repita-se, não há obrigatoriedade de transcrição integral das conversas, mas, sim, apenas, daqueles trechos que se mostrem de relevância para a elucidação dos fatos e nos quais se baseie a acusação, e isso foi feito no processo em questão.

Data venia, a tese defensiva conduz a verdadeiros absurdos porque, se interceptadas horas e horas de conversas – como sói ser o caso em exame, das quais apenas alguns minutos se mostram de interesse para o processo, sendo todo o resto absolutamente inútil, referente, por exemplo, a questões pessoais em nada relacionadas aos fatos apurados; é certo que se revela de todo despropositado pretender que a Polícia gaste o tempo já escasso dos seus servidores e o precioso dinheiro público com a transcrição da integralidades dessas conversas, mormente quando constam dos autos os elementos nos quais alicerçada a denúncia, tendo sido oportunizado integral acesso a todos os acusados.

Com esses apontamentos e considerando que as defesas não comprovaram concretamente qualquer prejuízo decorrente da forma como foram efetuadas as interceptações telefônicas ou da extensão das degravações transcritas, bem assim, não se vislumbrando qualquer ilicitude/nulidade nas interceptações realizadas, ou mesmo cerceamento de defesa, rejeito a preliminar ora arguida.”

Frise-se que, em 6.2.2024, o requerente ingressou com a RvC nº 1002431.70.2024.8.11.0000 e sustentou a nulidade da interceptação telefônica; a ausência de materialidade dos crimes;

direito à

redução da pena ao mínimo legal; preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado;

fixação de regime inicial diverso do fechado. Porém, esta e. Turma, em 1º.8.2024, julgou improcedente a ação revisional diante da pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT, RvC 1022287-88.2022.8.11.0000).

As insurgências relativas às decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, a partir de relatório de inteligência e por meio de
“termos jurídicos abstratos e genéricos”
, envolvem a reavaliação de teses analisadas em ação penal, recurso de apelação e revisão criminal.

Consoante disposição do parágrafo único do art. 622 do CPP, não será admissível a reiteração do pedido em sede de ação revisional, salvo se fundado em novas provas,
“o que não ocorre nos autos”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID289052385).

Logo, as teses deduzidas no item 1 e 2 do Relatório não devem ser conhecidas.

Por outro lado, nesta ação revisional [segunda ajuizada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas], a Defesa questiona a licitude da quebra do sigilo telefônico sob dois novos aspectos para sustentar a pretensão anulatória/absolutória, a saber: a) as decisões de prorrogação da interceptação, com a inclusão de novos terminais telefônicos [em 14.2.2012 e 1º.3.2012], estavam motivadas em fatos criminosos alheios à persecução penal; b) não há
“no caderno investigativo informações sobre as datas de início e de término das interceptações deferidas e prorrogadas em face dos terminais: [...] (65) 9274-3705, (65) 9298-2161, (65) 9299-5638, (65) 9260-9913, (65) 9256-8445, (65) 9278-2271 e (65) 9274-2678, pois não foram anexados ofícios informativos em relação a tais capturas”.

Tratando-se de teses não submetidas ao Tribunal de Apelação e que envolvem a licitude de prova, afigura-se recomendável o exame exauriente no julgamento desta ação revisional, à luz da teoria da asserção, nos termos do art. 621, I do CPP.

Segue-se julgado desta e. Turma:

‘Ao menos in status assertionis, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se alega que a decisão condenatória é contrária ao texto da Lei Penal.”
(RvC 1015409-79.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 11.12.2024)

Nesse quadro, essas matérias devem ser conhecidas.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a preliminar para delimitar a ação revisional aos argumentos
de nulidade das decisões proferidas em 14.2.2012 e 1º.3.2012 (item 3) e extrapolação do prazo das interceptações telefônicas (item 4).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 26.7.2013, o GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - denunciou o requerente EDUARDO MATIAS CAMPOS

por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual –

arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda rejeitou a preliminar de interceptação telefônica e condenou EDUARDO MATIAS CAMPOS por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado,
ao considerar que
o requerente
possuía elo com “chefe” do grupo criminoso, era proprietário de uma locadora de automóveis na Comarca de Pontes e Lacerda/MT e responsável pela locação de veículos para transporte de substâncias entorpecentes, além de ser
“proprietário de parte da droga apreendida no dia 11/04/2012”
e apontado como negociador
“de

entorpecente com pessoas residentes fora da Comarca”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – fls. 640/848 – ID 86024567).

Irresignado, o requerente interpôs a Apelação Criminal nº 73017/2017 e requereu “absolvição de todas as imputações, por ausência de comprovação da materialidade do tráfico de drogas e insuficiência de provas da autoria de ambos os ilícitos”, bem como
“a restituição dos veículos automotores cujo perdimento em favor da União foi decretado no bojo da r. sentença condenatória”
.

Em 13.11.2019, a Terceira Câmara Criminal conheceu em parte o apelo interposto pelo requerente, mas o desproveu, à unanimidade (Relator: Gilberto Giraldelli; Revisor: Des. Juvenal Pereira da Silva; Vogal: Des. Rondon Bassil Dower Filho).

O v. acórdão transitou em julgado no dia 17.2.2021 (Sistema PJE)

Pois bem.

Extraem-se da representação, pela quebra de sigilo das telecomunicações formulada pelo Delegado de Polícia Federal Josean Severo de Araújo no dia
20.1.2012
(fls. 56/60-ID 281391854), e do Relatório de Inteligência s/n°-2011 elaborado pelo policial federal Willian de Oliveira Dias (fls. 61/67-ID281391854), que a investigação iniciou-se a partir da apreensão de substância entorpecente [cento e oitenta e quatro quilogramas de pasta-base de cocaína, na Comarca de Cuiabá/MT, em 9.5.2011] e da realização de diligências investigativas [campanas, “levantamentos”, contatos com outros Escritórios de Inteligência e informantes] que permitiu a identificação de indivíduos responsáveis pelo tráfico interestadual de cocaína, os quais estariam
“atuando a partir da cidade de Pontes e Lacerda/MT e circunvizinhanças, de onde, em tese, enviaria, de forma reiterada, carregamentos da referida substância ilícita para o estado do Maranhão”.

Depreende-se que os agentes responsáveis pela investigação indicaram todas as medidas investigativas e a conclusão do Serviço de Inteligência da Polícia Federal,
“conferindo substrato suficiente à decisão que deflagrou as interceptações e sucessivamente as prorrogou”
(STJ, AgRg no RHC nº 176.511/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma -

j. 4.12.2023 – p. 11.12.2023).

Reconhece-se que, em duas decisões de prorrogação/inclusão da quebra do sigilo [em 14.2.2012 e 1º.3.2012], o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda referiu-se a fatos criminosos diversos dos investigados [
“[...] há indícios que os representados são autores

dos crimes de tentativa de homicídio e esbulho possessório investigados pelo Autoridade Policial”
].

Porém, os fatos criminosos [tráfico de drogas e associação para o tráfico] foram apurados a partir da deflagração da “Operação Comboio”, em 18.4.2013, que culminou na apreensão de 574,640kg de cocaína (quinhentos e setenta e quatro quilos e seiscentos e quarenta gramas) e na desarticulação do grupo criminoso responsável pela disseminação de substâncias entorpecentes nos municípios de Pontes e Lacerda, Cuiabá, Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Porto Esperidião, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, além de outros Estados da Federação, como Pará, Piauí e Maranhão.

Diante da extensão das condutas e da gravidade dos atos criminosos, os monitoramentos telefônicos se apresentavam essenciais para aferição dos liames subjetivos e da divisão de tarefas entre traficantes que atuavam de forma associada e disseminada entre vários municípios, inclusive fronteiriços.

Os erros materiais somente foram identificados e apontados
13 (treze) anos
após a efetivação da medida cautelar, não se revelando suficientes para conferir ilicitude aos atos judiciais impugnados [em 14.2.2012 e 1º.3.2012], notadamente porque o Juízo singular indicou os terminais telefônicos e considerou que a medida era “
imprescindível para a investigação criminal e tentativa de localização dos suspeitos, pelo que merece ser acolhido, sendo certo que em casos como esse a interceptação telefônica se torna o único meio hábil de prova pata elucidação dos fato”
(fls. 117/118 – ID 85522181; fls. 120/122-ID 285589883).

Sopesada a abrangência do procedimento investigatório, mostrava-se desnecessária a apresentação de
“inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária”
(STJ, HC nº 339.553/SP – Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma – j. 21.2.2017 – p. 7.3.2017; AgRg no HC nº 906908/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma - j. 17.6.2024 – p. 20.6.2024).

Consigne-se, ainda, que as decisões posteriores [prorrogação e inclusão de terminais telefônicos] não precisam reproduzir
“os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996”
(STJ, HC nº 573.166/RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma -

j. 15.2.2022 – p. 24.2.2022;

AgRg no RHC 93727/MS -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma -

j.

11.3.2024 – p. 15.3.2024; ARg no HC nº 835872/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

Sexta Turma – j. 8.4.2024 – p. 11.4.2024), sobretudo quando
“se tratar de investigação para apuração de diversos crimes”
(STJ, HC nº 740303/ES – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] –

Quinta Turma –

j. 9.8.2022 – p. 16.8.2022).

Nessa linha jurisprudencial, o e. TJMG assim se posicionou:

“Em se tratando de sucessivas decisões de prorrogação da medida de interceptação telefônica, não se faz necessária fundamentação extensiva, desde que subsista sua indispensabilidade para investigação, a qual, no caso, evidencia-se pela identificação de outros envolvidos e surgimento de fatos novos a demonstrar a persistência dos investigados nas práticas delitivas.”
(HC nº 1.0000.24.325385-3/000 - Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 13.8.2024 – p. 19.8.2024)

Noutra ótica, o vício apontado encontra-se precluso

porque a Defesa
“permaneceu inerte durante todo o processo, nada tendo questionado acerca da validade da interceptação telefônica, vindo a argüir a matéria somente em sede de revisão criminal”
(HC nº 44.169/DF – Relator: Min. Gilson Dipp - Quinta Turma – j. 13.9.2005 – p. 3.10.2005).

Com efeito, o instituto da preclusão temporal também se aplica “
a alegações de nulidades absolutas, exigindo que sejam suscitadas no momento oportuno, sob pena de perda do direito à discussão posterior”
(STJ, AgRg no HC n. 953.210/SP – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.2.2025 – p. 17.2.2025).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“[...] conforme entendimento consolidado na jurisprudência do E. STJ, mesmo eventuais nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. [...] Assim, não tendo sido questionada a legalidade da interceptação telefônica no curso do processo que se almeja revisar, o levantamento tardio de tal nulidade, tão somente em revisão criminal, autoriza o não enfrentamento do tema.”
(RvC nº 50910134820248217000 - Relatora: Des.ª Marcia Kern – j. 15.7.2024)

Por sua vez, os questionamentos da Defesa sobre o período das interceptações telefônicas estão justificados na ausência de ofícios das operadoras telefônicas sobre o início e término do monitoramento, em especial acerca dos seguintes terminais alvos:
“(65) 9274-3705, (65) 9298-2161, (65) 9299-5638, (65) 9260-9913, (65) 9256-8445, (65) 9278-2271 e (65) 9274-2678”.

Consoante entendimento do c. STJ (RHC nº 83539/SC

- Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 11.12.2018 – p. 19.12.2018), o prazo de 15 (quinze) dias deve ser contado a partir da efetivação da medida constritiva, ou seja, do dia em que se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial, computando-se o dia do início.

Ocorre que a ausência de ofícios de respostas das empresas de telefonia não se traduz em inobservância do prazo de 15 (quinze) dias para interceptação, visto que,
“à mingua de demonstração pela combativa defesa, presume-se que observou o regramento legal e constitucional que pautam a atuação judicial”
(STJ, HC nº 740303/ES – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] –

Quinta Turma –

j. 9.8.2022 – p. 16.8.2022).

Atente-se, também, que não se pode presumir que houve extrapolação do prazo legal das interceptações visto que, ao analisar o “Relatório de Flagrante – Operação – IPL nº 009/2012” (fls. 5294/5596-ID 285596896), a denúncia (fls. 956/1036-ID 281393355), a sentença (fls. 640/848-ID 281391884) e o v. acórdão rescindendo (Acórdão 825/922 – ID 281391885), não se verificam apontamentos de diálogos por período superior a 15 (quinze) dias em relação aos terminais mencionados pela Defesa, como se depreende:

- nas escutas telefônicas dos terminais (65) 9298-2161 [Linha pertencente a “Wilker” – Sítio Miguel], (65) 9299-5638 [Linha pertencente a “Jeferson”], (65) 9260-9913 [Linha pertencente a “Miguel”] e (65) 9278-2271

[Linha pertencente a “Mizael”], não foram obtidos diálogos com conteúdo relevante para investigação, tanto que não qualquer descrição valorativa no “Relatório de Flagrante – Operação – IPL nº 009/2012” (fls. 5294/5596-ID 285596896), na sentença ou acordão condenatório;

- na escuta telefônica do terminal (65) 9274-3705 [Linha pertencente a “Wilker”], foi apurado um diálogo relevante para persecução penal, no dia 29.1.2012 (fls. 116);

- na escuta telefônica do terminal (65) 9256-8445

[Linha pertencente a “Rafael”], foi apurado um diálogo relevante para persecução penal, no dia 18.4.2012 (fls. 427; 429; 439; 431);

-
na escuta telefônica do terminal

(65) 9274-2678

[Linha pertencente a “CIDA” – Esposa do Miguel]
,
foram apurados diálogos relevantes para persecução penal nos dias em 29.1.2012 (fls. 100 e 752); 30.1.2012 (fls. 108 e 1176); 5.2.2012 (fls. 105 e 1173); 6.2.2012 (fls. 106), sem extrapolação do prazo legal de 15 (quinze) dias, consideradas a quebra do sigilo e as sucessivas prorrogações
[1]
.

Ausente valoração probatória de diálogos interceptados sem autorização judicial ou fora do quinquídio legal, não se reconhece qualquer
“prejuízo na ausência dos referidos ofícios, não tendo a defesa demonstrado o contrário”
(STJ, HC nº 422.642/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.9.2018, p. 2.10.2018).

Aplicável aresto do e. TJDFT:

“São válidas as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas judicialmente deferidas, quando o prazo máximo de cada uma delas não ultrapassa lapso temporal de 15 (quinze) dias, conforme descrito no art. 5º da Lei nº 9.296/1996.”
(APR 672913 -

Relator: Des. Souza e Avila – j.

24.4.2013 – p.

28.4.2013)

Assim sendo,

as nulidades apontadas pelo requerente, além de estarem preclusas, não resultam configuradas, a elidir a alegação de que a sentença/acordão condenatórios são
contrários
“ao texto da Lei Penal”
(CPP, art. 621, I).

Com essas considerações,
JULGA-SE

IMPROCEDENTE
a ação revisional.

É como voto.

[1]

A interceptação telefônica dessa linha foi decretada em 25.1.2012 (fls. 1146/1148), com

prorrogações autorizadas no dias em 1º.3.2012

(fls. 1215/1217); 16.3.2012 (fls. 1266/1268);

31.3.2025 (fls. 275/279-281391868) e 16.4.2012 (fls. 387/389- ID 281391868); 18.5.2012 (fls. 509/511- ID 281391878).

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025